Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO EXCEPCIONAL DE DEFESA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CASO CONCRETO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CONCORDÂNCIA DO FIADOR. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória.
2. Por expressa previsão legal, no art. 39, da Lei de Locações, “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei” (AgInt no AREsp n. 1.643.408/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)
3. Em exame ao contrato em questão, verifica-se que não houve ressalva quanto à extensão da fiança na hipótese de prorrogação da avença. Mas ao contrário, a cláusula que instituiu a garantia consignou expressamente sua validade até a efetiva entrega das chaves.
4. Caso o fiador não concorde com a prorrogação do contrato, tem a faculdade de exonerar-se da fiança mediante comunicação formal ao locador, na forma do art. 40, X, da Lei 8.245/91. Contudo, não consta dos autos que tenha manifestado tempestivamente essa intenção.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.